Tribunal: TJSP
Processo: 2133829-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de anulação da r. decisão devolvendo os autos à origem para que o magistrado decida acerca da preliminar de litispendência - Provimento de rigor - A litispendência é questão de ordem pública, portanto, o julgador não pode homologar os cálculos apresentados pelos exequentes, sem antes enfrentar as razões que suscitaram a preliminar -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de anulação da r. decisão devolvendo os autos à origem para que o magistrado decida acerca da preliminar de litispendência - Provimento de rigor - A litispendência é questão de ordem pública, portanto, o julgador não pode homologar os cálculos apresentados pelos exequentes, sem antes enfrentar as razões que suscitaram a preliminar - Irresignação contra o implícito indeferimento do pedido de renovação do prazo para à impugnação dos cálculos - Contexto em que o poder público precisava da dilação, pois a amostragem matemática dependia da exclusão prévia de exequentes no polo ativo - Comporta igual provimento - Prazo que deve ser restituído, sob pena, de configurar lesão ao devido processo legal e a ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF) - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.